Tribunal: TJES
Processo: 0006184-09.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006184-09.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: J GOUVEA REFRIGERACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0006184-09.2016.8.08.0035

APTE
S
:
J GOUVEIA REFRIGERAÇÃO LTDA, JOÃO GOUVEA E MARIA JOSE FERNANDES GOUVEA

APD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que julgou procedente o pedido inicial e fixou o valor da condenação em R$541.118,98, divergente do valor de R$214.532,89 pleiteado na exordial. Os apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, existência de julgamento
extra petita
, não consideração de valores já pagos, inépcia da inicial e ausência de análise do pedido de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença carece de fundamentação adequada, em desconformidade com o art. 489 do CPC; (ii) verificar se houve julgamento
extra petita
ao fixar valor diverso do pleiteado; (iii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil para apuração de valores devidos; e (iv) determinar se a inépcia da inicial deveria ter sido analisada antes do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deve ser fundamentada de maneira específica e adequada, conforme exige o art. 489 do CPC, sendo vedada a fundamentação genérica ou principiológica sem relação direta com o caso concreto.

O julgamento
extra petita
ocorre quando o magistrado decide além do pedido formulado pelas partes, violando o princípio da congruência. No caso, a sentença indicou um valor de condenação superior ao requerido na petição inicial, o que caracteriza julgamento
extra petita
.

A ausência de prova pericial necessária à verificação dos valores devidos implica cerceamento de defesa, pois impede a adequada apuração dos pagamentos efetuados e do saldo devedor real, prejudicando o direito de defesa dos réus.

A inépcia da inicial, por ausência de pedido determinado, e outras questões prejudiciais de mérito devem ser analisadas antes do exame de fundo, por terem potencial de obstar o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para declarar a nulidade da sentença, com determinação de baixa dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual e análise das questões preliminares.

Tese de julgamento
:

A sentença deve ser fundamentada de modo específico, com análise dos argumentos e provas do caso concreto, sob pena de nulidade.

A fixação de valor de condenação diverso do pedido inicial caracteriza julgamento
extra petita
.

O cerceamento de defesa é configurado quando há negativa de produção de prova pericial essencial à apuração dos fatos controvertidos.

Questões prejudiciais de mérito, como a inépcia da inicial, devem ser apreciadas antes da análise do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489; CPC, art. 1.013, § 3º, IV; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, Apelação Cível nº 0000677-35.2013.8.16.0137, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 9ª Câmara Cível, j. 21/02/2019.

TJ-MG, AC nº 51296074220188130024, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 05/08/2021.

TJ-RJ, APL nº 01176334920198190038, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, 14ª Câmara Cível, j. 02/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0006184-09.2016.8.08.0035

APTE
S
:
J GOUVEIA REFRIGERAÇÃO LTDA, JOÃO GOUVEA E MARIA JOSE FERNANDES GOUVEA

APD
O
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme
relatado,

cuida-se de
apelação cível interposta
por

J GOUVEA REFRIGERAÇÃO LTDA, JOÃO GOUVEA E MARIA JOSE FERNANDES GOUVEA
, eis que
irresignad
os
com a r. sentença
proferida
nos autos de
ação
de cobrança

ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A, pela qual foi julgado procedente o pedido contido na exordial
.

Alega a recorrente que
a sentença contém nulidade por ausência dos elementos essenciais, delimitados no artigo 489 do CPC; que o juízo indicou o valor da condenação dissonante do
apontado na exordial, caracterizando-se o julgamento extra petita; que não houve consideração de valores já pagos; que a inicial é inepta por ser indeterminado o pedido formulado e que não foi enfrentado o pedido referente à litigância de má-fé.

Pois bem
.

A ação originária é de cobrança, cuj
o credor promove judicialmente contra o devedor, objetivando reaver seu crédito, chamando-o a juízo para que pague a obrigação,
no caso,
decorrente de contrato,
acostado em fl.06/14
.

Da exordial depreende-se o valor que pretende, o credor, seja adimplido em referência ao contrato, qual seja, R$214.532,89 (duzentos e quatorze mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos).

Contudo, na sentença, a condenação indicou o valor devido no montante de R$541.118,98 (quinhentos e quarenta e um mil cento e dezoito reais e noventa e oito centavos).

Apesar da possibilidade de se considerar a ocorrência de erro material, faço algumas ponderações que considero pertinentes.

Houve o julgamento antecipado da lide, sem realização de audiência de instrução ou realização de perícia, malgrado tenha mencionado o juízo a importância da prova de existência da
dívida.

Constou ainda na sentença
o registro
de que a parte acionada não juntou aos autos prova de cumprimento integral de sua obrigação, condenando-a ao pagamento dos valores referentes à pactuação.

No entanto, o credor acostou aos autos extratos
d
os quais se
depreende
a realização de alguns pagamentos realizados, o que deve ser
verificado, se referente ao contrato,
contabilizado e descontado do valor devido, averiguação que exige a realização da prova pericial.

Por fim, embora o juízo não seja obrigado a abordar todas as teses elencadas pelas partes, se encontra e expõe o fundamento que resolve a
lide
, questões ta
is
como a inépcia da inicial
bem como demais de natureza saneadora
, devem ser enfrentada
s
antes d
o exame do mérito, pois possuem natureza prejudicial à análise da matéria de fundo.

Consigne-se,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – PRELIMINARES E QUESTÃO PREJUDICIAL (PRESCRIÇÃO) – ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR) EAD CAUSAM DA FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM AGENTE FINANCEIRO (COHAB- LD)– AFASTADAS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL: AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – RECHAÇADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REPELIDA – MÉRITO – IMÓVEIS ADQUIRIDOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NOS IMÓVEIS DOS APELANTES –
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO (ART. 355, I, DO

CPC/2015)– INVIABILIDADE À ESPÉCIE – PROVA PERICIAL QUE É IMPRESCINDÍVEL PARA APURAR OS SUPOSTOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – CASSAÇÃO DA SENTENÇA COM O CONSEQUENTE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
– APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-PR 0000677-35.2013.8.16.0137 Porecatu, Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 21/02/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - REQUERIMENTO A TEMPO E MODO - INDEFERIMENTO - PROVA UTIL E NECESSÁRIA - NULIDADE DA SENTENÇA. - A petição inicial que apresenta concatenação entre seus fundamentos e pedidos não pode receber a pecha da ausência de congruência -
A ausência de produção de prova, a tempo e modo requerida, que seja útil e necessária ao desate de lide, caracteriza cerceamento de defesa.
(TJ-MG - AC: 51296074220188130024, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 05/08/2021, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ESTRUTURA DE CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA COM SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SUPERVENIENTE INFORMAÇÃO ACERCA DO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SUPOSTA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. APELO AUTORAL PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, OU SUA REFORMA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INAPLICÁVEL A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 1.013, § 3º, IV, DO NCPC EM VIRTUDE DE O PROCESSO NÃO ESTAR EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. PROVIMENTO. Em verdade, assiste razão à parte autora para a declaração de nulidade da sentença proferida pelo juízo a quo. Na espécie, basta uma simples, porém acurada, leitura da sentença para se constatar a ausência de fundamentação específica para o caso, havendo apenas extensa reflexão principiológica sobre o direito à saúde, empregando conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, além de invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão em casos nos quais se discute o direito à prestação de serviços de saúde pelos entes da República. Diante desse cenário processual, revela-se nítida a ausência de fundamentação da sentença.
Percebe-se claramente que a sentença hostilizada afrontou a regra contida no artigo 489, II, do NCPC. Por oportuno, saliento ser inaplicável a regra prevista no

artigo 1.013, § 3º, IV, do NCPC em virtude de o processo não estar em condições de imediato julgamento, já que inexistentes nestes autos os fundamentos contra os quais as partes poderão, em tese, se insurgir em futuro recurso de apelação.
Entendimento deste Tribunal de Justiça sobre o tema. Provimento do apelo para declarar a nulidade da sentença e determinar a prolatação de outra com a devida fundamentação.
(TJ-RJ - APL: 01176334920198190038 202100136860, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 02/02/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

Portanto, f
az-se necessária a
oportunização, à
parte requerida para se desincumbir do seu ônus
probatório e,
a
pós
devida
a instrução processual, a
o final, seja analisada a validade
do contrato e a (in) existência de saldo devedor
.

Desta feita,
e
sem mais delongas, conheço do presente recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade
e
DOU-LHE
PROVIMENTO

para declarar a nulidade da sentença, determinando-
se
a baixa dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento.

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006184-09.2016.8.08.0035

APELANTE: J. GOUVEIA REFRIGERAÇÃO LTDA, JOÃO GOUVEA E MARIA JOSÉ FERNANDES GOUVEA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, em Sessão pretérita o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu início ao julgamento da Apelação Cível interposta por J. Gouvea Refrigeração, João Gouvea e Maria José Fernandes Gouvea, ocasião em que deu provimento ao recurso:

“(...) para declarar a nulidade da sentença, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento.
”

O Relator, rememoro, destacou a divergência havida entre o pedido formulado na petição inicial da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado (condenação dos ora Apelantes ao pagamento de R$ 214.532,89) e o montante fixado na Sentença (R$ 541.118,98) e, após, consignou que houve:

“(...) o julgamento antecipado da lide, sem realização de audiência de instrução ou realização de perícia, malgrado tenha mencionado o juízo a importância da prova de existência da dívida.

Constou ainda na sentença o registro de que a parte acionada não juntou aos autos prova de cumprimento integral de sua obrigação, condenando-a ao pagamento dos valores referentes à pactuação.

No entanto, o credor acostou aos autos extratos dos quais se depreende a realização de alguns pagamentos realizados, o que deve ser verificado, se referente ao contrato, contabilizado e descontado do valor devido, averiguação que exige a realização da prova pericial.”

Pedi vista para melhor análise e, após minucioso exame dos autos, não tenho nenhum dúvida em acompanhar o eminente Relator, até porque a Sentença,
data venia
, além da divergência destacada no voto de relatoria, foi prolatada sem que as partes tivessem, ao menos, a oportunidade de postular pela produção de provas, o que impede, como reconhecido pelo Relator, a aplicação do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil (causa madura).

Do exposto, acompanho na íntegra, o voto prolatado pelo eminente Relator e, portanto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.